Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742461-08.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FLAVIA PINTO DA CUNHA, ALEXANDRE PINTO DA CUNHA, MARIA TERESA PINTO DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. ESCRITURAS PÚBLICAS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ILEGITIMIDADE DE PARTE, PRESCRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SEDE APROPRIADA PARA ARGUIÇÃO DAS QUESTÕES PERTINENTES À INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE DE PARTE (CPC, art. 917, I, III e VI). FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS ARGUIÇÕES. INVIABILIDADE. NULIDADE. INSERÇÃO DOS SUCESSORES DO EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. ÓBITO IGNORADO PELO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL INCIDENTE NA ESPÉCIE. DEMORA NA CITAÇÃO. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE (STJ, SÚMULA 106). IMÓVEL RESIDENCIAL OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SALVAGUARDA INAPLICÁVEL (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível ou na prática de ato ou faculdade processual não exercitados no tempo certo, daí porque, deixando o executado de aviar no momento adequado ação de embargos do devedor ou, aviando-a, não formula todas as teses defensivas que poderia arguir via do instrumento, consoante orienta o princípio da eventualidade, inviável que formule incidentalmente objeção de pré-executividade como sucedânea ou renovação da lide incidental, porquanto, superado o momento processual apropriado, as questões arguíveis restaram suplantadas. (CPC, arts. 507; 917, I, III e VI). 2. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas ou questões já resolvidas, tornando inviável que o executado que, regularmente citado, permanece inerte, não aviando o instrumento apropriado para ventilar a subsistência de excesso de execução, inequixibilidade parcial da obrigação ou ilegitimidade, que é a ação incidental de embargos do devedor, reprise a faculdade processual ultrapassada através da objeção de pré-executividade, porquanto instrumento inadequado até mesmo para formulação da questão e que não pode, segundo a técnica procedimental, ser manejado como sucedâneo dos embargos do devedor (CPC, arts. 507 e 917, I, III e VI). 3. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinado a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução – v.g. excesso de execução –, e, assim, não aviados ou aviados sem o alcance possível, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, fica recoberta a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 4. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido a desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos do devedor, tornando inviável que, ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação incidental, suscite matéria que deveria ter aduzido na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão. 5. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública, passíveis, ademais, de conhecimento de ofício, e matérias aferíveis independentemente de prova. 6. Aventando matéria que exorbita as condições da ação e os pressupostos processuais por envolverem arguições de inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, suscitações inteiramente dissociadas de aludidas questões de ordem pública, a objeção de pré-executividade exorbita do seu alcance e objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda correlação com matérias processuais passíveis de serem elucidadas de ofício, tornando inviável sua formulação em sede incidental como sucedâneo dos embargos do devedor, precipuamente quando já ultrapassada o momento apropriado para o aviamento da lide incidental. 7. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa retratada em instrumento escrito é o quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), e seu fluxo somente tem início com o advento do vencimento da obrigação, donde, aviada a pretensão executória antes do implemento do interstício prescricional, eventual demora na citação dos devedores, se não derivara da inércia do credor, mas da forma de funcionamento do instrumental processual, obstando a germinação da gênese da prescrição, que é a inércia do credor (STJ, súmula 106), inviabiliza o reconhecimento do implemento da prescrição. 8. A nuança de à época do aviamento da pretensão executória já ter se operado o óbito do obrigado e, inclusive, sido concluído o inventário dos bens que deixara, conquanto desconhecido o fato do credor, não é apta a irradiar vício de nulidade ou implicar a ilegitimidade dos sucessores do falecido, porquanto, em sendo conhecido o passamento no momento da formulação da postulação, o fato demandava simples ajustamento da composição passiva, e, sendo apurado somente no curso processual, a substituição do falecido pelos sucessores é a sistemática indicada pelo legislador processual para regularização da composição processual, notadamente porque a sucessão processual pode se operar em qualquer momento (CPC, arts. 110 e 313, §§1o e 2o), passando os sucessores a responder pela obrigação passiva legada pelo sucedido até os limites da força da herança (CC, art. 1.997). 9. Conquanto o imóvel residencial no qual resida o executado seja alcançado pela salvaguarda pertinente à impenhorabilidade, a salvaguarda é ilidida, de conformidade com as ressalvas legalmente pontuadas, se o imóvel fora oferecido em garantia hipotecária de empréstimo que revertera em favor da entidade familiar, devendo, nessas circunstâncias, ser assegurada eficácia à garantia como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes e da força obrigatória dos contratos (Lei no 8.099/90, art. 3o, V). 10. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, e, assim, os executados que, inertes por longo espaço de tempo, comparecem aos autos da ação executiva para formular incidente manifestamente improcedente, desencadeando situação em que o comportamento assumido visara retardar o trânsito processual e a realização da obrigação em execução, legitima que sejam enquadrados nas situações que configuram a litigância de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto provida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais (CPC, art. 774, III e parágrafo único). 11. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 278, caput e parágrafo único, 502, 506, 507, 803, inciso I, 917, incisos I, III e VI, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, como os embargos à execução não tiveram análise de mérito, não há como se aplicar a coisa julgada dos embargos aviados pela recorrente Maria Teresa aos outros 2 (dois) recorrentes. Acrescentam que no título objeto da execução figuravam apenas como intervenientes-garantes, não podendo responder pela integralidade da dívida; b) artigos 110, 219, §§ 2o e 4o, 313, §§1o e 2o, e 329, inciso I, todos do CPC, e 206, §5o, inciso I, e 1.997, ambos do Código Civil, argumentando que, “quando do ajuizamento da execução, o Banco Exequente já tinha pleno conhecimento do falecimento do Sr. JOSÉ LUIZ e, mesmo assim, o colocou novamente no polo passivo da demanda. Dessa forma, não há que se admitir o redirecionamento da execução aos herdeiros, visto que o ato falho que inviabilizou a citação no prazo legal não pode ser atribuído à mora do Poder Judiciário, mas sim à equívoco do Banco”. Pedem a exclusão dos recorrentes Flávia e Alexandre do polo passivo da execução, seja pela impossibilidade de mero direcionamento aos herdeiros, seja pela ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, uma vez que não houve citação referente ao devedor original no protesto interruptivo; c) artigos 1o e 3o, § 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 10, e 1.022, inciso I, todos do CPC, asseverando que, tendo o tribunal mantido decisão de primeiro grau que indeferiu a impenhorabilidade do bem de família com base em fundamentos diversos daqueles adotados pela decisão original, deveria ter sido dada oportunidade à parte se manifestar sobre esse novo fundamento, e, uma vez opostos embargos de declaração contra essa decisão surpresa com a apresentação de argumentos novos para contrapor o novo fundamento, esses deveriam ter sido apreciados; d) artigos 77 e 774, inciso III, e parágrafo único, ambos do CPC, por entenderem ser desproporcional a aplicação da sanção de litigância por má-fé decorrente da apresentação de exceção de pré-executividade após o deferimento da penhora do imóvel residencial dos recorrentes, tanto é que foi adotada por decisão não unânime. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, 278, caput e parágrafo único, 502, 506, 507, 803, inciso I, e 917, incisos I, III e VI, todos do CPC, e 1o e 3o, § 5o, ambos da Lei 8.009/1990, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher as teses recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 110, 219, §§ 2o e 4o, 313, §§1o e 2o, e 329, inciso I, todos do CPC, e 206, §5o, inciso I, e 1.997, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “deve ser consignada a adequação da inclusão dos filhos do executado extinto na angularidade passiva do executivo, como sucessores. Conquanto na data do ajuizamento da execução seu genitor, o executado José Luiz Cuinhas da Cunha, já houvesse falecido, inclusive o inventário dos bens por ele legados já havia sido ultimado, essa circunstância somente fora conhecida pelo agravado no momento em que restara frustrada a sua citação. Assim, diante do falecimento do executado e já encerrada a ação de arrolamentos dos bens do extinto (processo no 2012.01.1.034220-7)[11], as ações aviadas em desfavor do extinto deverão ser integradas por todos os herdeiros e sucessores do de cujus” (ID 46130625). E prosseguiu concluindo no tocante à prescrição: “o que sobeja é a ausência de citação do devedor originário em virtude de seu falecimento quando a ação cautelar de protesto já se encontrava em trânsito. Com efeito, a demanda em testilha restara ajuizada na data de 11 de novembro de 2011[13], e, de conformidade com a certidão de óbito do Sr. José Luiz Cuinhas da Cunha, o óbito ocorrera em 14 de janeiro de 2012[14], cerca de 2 (dois) meses após o aviamento da cautelar. Ademais, sobeja que a instituição bancária manejara, subsequentemente, em 04/12/2012, a execução de título extrajudicial subjacente[15], e, tão logo adviera a notícia do óbito da parte individualizada, pleiteara, na data de 24/05/2013[16], a inclusão de seus herdeiros no feito executivo, colacionando aos fólios, inclusive, cópias da correlata ação de inventário. As citações dos herdeiros Flávia Pinto da Cunha[17] e Alexandre Pinto da Cunha[18], de seu turno, perfectibilizaram-se em 19/02/2015 e 12/02/2015, respectivamente. Sob essa realidade, inviável cogitar-se de implemento do lapso prescricional na espécie, pois a impossibilidade de citação do Sr. José Luiz Cuinhas da Cunha decorrera de fato superveniente que assim o inviabilizara, pois seu óbito ocorrera na sequência do aviamento da ação de protesto, impondo que o feito fosse suspenso diante desse evento, nos termos da previsão contida no artigo 265, inciso I, § 1o, do superado Códex Processual[19], reprisado no artigo 313, inciso I, e § 2o, inciso I, do vigente estatuto processual[20], até que se perfectibilizasse a sucessão processual do devedor, daí defluindo a inviabilidade de cogitar-se de implemento da prescrição à luz do argumento deduzido pelos agravantes. O que é mais relevante, ademais, e nesse ponto não tenho nenhuma divergência com a eminente relatora, é que, no caso, o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal, pois aparelhada a pretensão em contratos escritos (CC, art. 206, §5o, I), e as obrigações derivadas dos 3 (três) instrumnentos negociais se venceram nos dias 15 de março, 17 de março e 17 de maio de 2009. A execução subjacente, a seu turno, fora aviada em dezembro de 2012, ou seja, fora formulada antes do advento do interstício prescricional. A demora na citação dos agravados, de seu turno, não derivara da inércia do agravado, mas da forma de funcionamento do instrumental processual, obstando a germinação da gênese da prescrição, que era a inércia do credor (STJ, súmula 106). Inviável, pois, o acolhimento da defesa formulada pelos sucessores do falecido obrigado”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar o pleito recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao aludido malferimento aos artigos 77 e 774, inciso III, e parágrafo único, ambos do CPC, pois a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que “No que se refere à litigância de má-fé, o Tribunal estadual aplicou a referida sanção em virtude de peculiaridades do caso concreto, de modo que, infirmar o entendimento da Corte local, a fim de afastar a sua condenação, assim como da não ocorrência da preclusão ou coisa julgada, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nessa seara ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.215.370/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo (ID no 55723172), do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. No caso vertente, o apelo especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, restando afastada a probabilidade de êxito recursal (fumus boni iuris), requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano (possibilidade de leilão do imóvel a ser realizado pelo juízo de origem). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025